Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. MÉRITO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. APONTAMENTO DE ELEMENTO TÉCNICO CAPAZ DE INFIRMAR A AVALIAÇÃO REALIZADA PELO EXPERT NOMEADO. AUSENTE. NOVA PRODUÇÃO DE PROVA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, determinou a realização de nova perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de produção de nova prova pericial ante a impugnação oposta pela parte.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão não é nula por ausência de fundamentação, julgamento em tese ou negativa da prestação jurisdicional, desde que, atendendo ao princípio da persuasão racional, enfrente e decida a questão posta com razões lógico-jurídicas. Preliminar rejeitada.
4. O art. 480 do CPC prevê a possibilidade de realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz.
5. Verificando-se que a perícia foi realizada por profissional habilitado que adequadamente fundamentou e documentou suas conclusões, descrevendo de modo pormenorizado a metodologia aplicada e os elementos que serviram de subsídio para a realização do cálculo e, inexistindo nos autos o apontamento de elemento técnico capaz de infirmar a avaliação realizada pelo expert nomeado pelo Juízo a quo, não há justificativa para que seja determinada nova perícia.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “Eventual divergência entre o laudo elaborado pelo perito oficial do Juízo e aquele apresentado pela parte não gera, por si só, dúvida razoável que justifique a repetição da prova.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, e art. 480.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1833548 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini, da 2a Turma Cível. Acórdão 1732533 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 5a Turma Cível.